Tribunal: TJDFT
Processo: 0703076-14.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0703076-14.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEITON DE OLIVEIRA AQUINO CARRIJO AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTAL DOS PINHEIROS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cleiton de Oliveira Aquino Carrijo em face da decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, nos autos de no 0708302-42.2023.8.07.0020 (Id. 253077970 dos autos do processo de origem). Preliminarmente, o recorrente pleiteia pela concessão da gratuidade de justiça. Decido. Em análise aos autos, verifica-se que o recorrente não juntou documentos aptos a comprovarem sua insuficiência financeira para arcar com as despesas processuais. Ademais, observa-se que na diligência ao sistema SISBAJUD (Id. 257362047 dos autos do processo de origem) valores significativos foram bloqueados em contas bancárias como Mercado Pago IP Ltda., Neon Financeira, dentre outras, cujos extratos não foram apresentados pelo recorrente. Destarte, diante da insuficiência de documentos que comprovem a hipossuficiência financeira do recorrente, e em consonância com o parâmetro objetivo fixado pela Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o qual dispõe ser hipossuficiente aquele que recebe renda mensal bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos, indefiro a gratuidade de justiça ao recorrente. Entendimento este ratificado pelo e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SERVIDOR PÚBLICO COM RENDA SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pela autora em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita, com fundamento na inexistência de comprovação suficiente da hipossuficiência financeira, considerando a renda líquida mensal do agravante de R$ 11.634,61, superior ao teto de cinco salários mínimos. 2. Sustenta que os descontos no contracheque, somados ao aumento das custas processuais decorrentes do valor atribuído à causa, comprometem sua subsistência, inviabilizando o custeio do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de concessão de justiça gratuita a servidor público com renda superior ao limite adotado pela Defensoria Pública; (ii) a validade de justificativa baseada em endividamento voluntário para fins de comprovação de hipossuficiência. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, exige comprovação da insuficiência de recursos para a concessão de justiça gratuita. 5. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC) é relativa, podendo ser afastada diante de elementos contrários constantes nos autos. 6. Nos termos da Resolução no 140/2015 da DPDF, o limite de renda bruta para reconhecimento de hipossuficiência é de cinco salários mínimos, critério isonômico e objetivo amplamente adotado. 7. Descontos voluntários decorrentes de empréstimos consignados não configuram situação de hipossuficiência econômica, como consolidado pela jurisprudência desta Corte. 8. A agravante realizou o recolhimento das custas iniciais e não demonstrou alteração substancial em sua situação econômica. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Para a concessão de justiça gratuita, é imprescindível a comprovação de insuficiência de recursos nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988. 2. A renda mensal superior a cinco salários mínimos e o endividamento voluntário não configuram, por si só, situação de hipossuficiência financeira.” (Acórdão 2000748, 0719133-78.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) [grifos nossos] Diante do exposto, indefiro os benefícios da justiça gratuita ao recorrente. Prossigo. O demandante não indicou, de forma expressa, a decisão recorrida. Todavia, em consulta aos autos originários, verifica-se que a última decisão proferida encontra-se sob o Id. 253077970, determinando a penhora de valores caso o recorrente, ora executado, não comprovasse o pagamento do débito no prazo estabelecido. Referido decisum foi proferido em 10/10/2025, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 15/10/2025 e publicado no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 16/10/2025. Assim, o prazo legal para interposição do agravo de instrumento, de 15 (quinze) dias úteis, encerrou-se em 07/11/2025. O recurso, entretanto, foi interposto apenas em 17 de novembro de 2025, revelando-se, portanto, manifestamente intempestivo. Ademais, cumpre destacar que o recurso em exame afronta pressuposto intrínseco de admissibilidade, qual seja, o interesse recursal. Isso porque o recorrente, nos autos originários, apresentou impugnação à penhora realizada, nos exatos termos do presente recurso, a qual sequer foi apreciada pelo juízo a quo. Nesse contexto, a parte não restou sucumbente na matéria ora deduzida, de modo que a análise do recurso implicaria evidente supressão de instância, além de violar os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. No mesmo sentido, acórdãos de lavra deste e. TJDFT: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento devido à supressão de instância. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de se conhecer do recurso que discute matérias que não foram analisadas previamente pelo Juízo de Primeiro Grau. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A apresentação de argumentos que não foram submetidos à análise do Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “É impossível a análise, em sede recursal, de questão que não foi examinada em primeira instância.” Dispositivos relevantes citados: n/a. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0709005-96.2024.8.07.0000, Rel.a Des.a Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, j. 10.9.2024; TJDFT, AI 0709621-37.2025.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 4.6.2025. (Acórdão 2069671, 0735012-91.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 04/12/2025.) [ressalvam-se os grifos] CONSTITUCIONAL. SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E DE ESGOTAMENTO DA AÇÃO REJEITADAS. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. URGÊNCIA DEMONSTRADA. ANÁLISE DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto pelo INAS/DF, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo n. 0702788-46.2025.8.07.0018, que deferiu a tutela de urgência, a fim de que o agravante promova a autorização e viabilize o procedimento cirúrgico em favor da agravada nos moldes pleiteados no relatório médico de ID 229982077, pág. 1, na origem, com o médico que atende a agravada e no hospital indicado, sob pena de sequestro de verba pública para efetivação da ordem. 2. O fato relevante. Sustenta o agravante que que o pedido de antecipação da tutela deduzido pela autora, ora agravada, esgota o objeto da ação. Acrescenta ser necessária a realização de perícia, pois o documento médico particular e unilateral não possui aptidão para comprovar o fato constitutivo do direito. Argumenta que não há urgência para a realização da cirurgia, pois a cirurgia é eletiva. Assevera que há controvérsia sobre a justificativa técnica do procedimento, o que impõe a dilação probatória, apresentando documento com os procedimentos indeferidos e as justificativas. Postula, assim, a concessão de efeito suspensivo. Não foram ofertadas contrarrazões. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em (i) analisar as preliminares suscitadas; (ii) verificar a urgência do procedimento; (iii) apurar se é possível o enfrentamento da negativa parcial do plano de saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Da preliminar de incompetência do Juizado Especial. Quanto à necessidade de perícia técnica perante o INAS/DF, identifica-se a sua desnecessidade para a autorização do procedimento, pois não há quaisquer indícios de inveracidade do laudo médico particular apresentado, tampouco se trata de ação previdenciária, para fins de aposentadoria. Preliminar rejeitada. 5. Da preliminar de esgotamento do objeto da ação. A Lei no 8.437/92 estabelece limitações ao poder geral de cautela do magistrado frente à Administração Pública e, em seu artigo 1o, §3o, veda a concessão de liminar, contra o poder público, que esgote o objeto da ação. Na hipótese, elucida-se que a concessão da tutela não promove o esgotamento do objeto da ação de conhecimento, pois há, na origem, pedido de indenização por danos morais e, com a realização do procedimento médico, deve-se apurar eventual coparticipação a ser adimplida pela agravada, conforme regras do plano de saúde. Preliminar rejeitada. [...] 10. Quanto aos procedimentos solicitados e materiais a serem utilizados (análise dos materiais OPMEs necessários), resta evidente que tal tema não foi objeto de análise na 1a instância, de modo que adentrar o mérito desse assunto, neste Agravo de Instrumento, configura supressão de instância, o que é vedado. Ressalte-se que a beneficiária deverá arcar com a coparticipação dos custos com a cirurgia, inclusive o material e a prótese utilizada, consoante previsão em Regulamento da INAS/DF. IV. DISPOSITIVO 11. Agravo de Instrumento não provido. Decisão mantida. 12. Sem honorários advocatícios (Súmula 41, da TUJ). 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95). Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; LODF, arts. 204 e 207. (Acórdão 2023358, 0701604-75.2025.8.07.9000, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 29/07/2025.) [ressalvam-se os grifos] Diante do exposto, não conheço do agravo de instrumento interposto. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos à origem. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2025. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito